Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739867-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAFARO, VNB EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUISA VIANA LUNIERE DE AZEVEDO D E C I S Ã O Conforme informação obtida em consulta ao PJE, o processo originário foi sentenciado, daí porque o agravo perdeu o seu objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator